Tribunal: TJSP
Processo: 1005273-88.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO LOCATÁRIO NO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. RELAÇÃO LOCATÍCIA RECONHECIDA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CESSÃO DA LOCAÇÃO A TERCEIRO SEM A ANUÊNCIA ESCRITA DO LOCADOR QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO E DO FIADOR ORIGINÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o contrato

Ementa:
CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO LOCATÁRIO NO CONTRATO. IRRELEVÂNCIA. RELAÇÃO LOCATÍCIA RECONHECIDA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CESSÃO DA LOCAÇÃO A TERCEIRO SEM A ANUÊNCIA ESCRITA DO LOCADOR QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO E DO FIADOR ORIGINÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora o contrato não ostente a assinatura do representante da empresa locatária, é plenamente válido tanto em relação ao locatário quanto em relação ao fiador (que assinou o contrato). Isso porque todos os demais elementos de prova trazidos aos autos evidenciam que o locatário apelante efetuou os pagamentos dos locativos.
2. É dever do locatário o de obter consentimento prévio e escrito do locador para realizar a cessão da locação, dever esse que não decorre de contrato, mas sim do que estabelece o art. 13 da Lei 8.245/91. Desse modo, em não se observando o disposto na Lei de Locações, a locatária e o fiador continuam responsáveis pelos débitos, ainda que, eventualmente, tenha ocorrido a venda do ponto comercial com a consequente ocupação do imóvel locado por terceiro.
3. Recurso improvido.